Tribunal: TJDFT
Processo: 0716569-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0716569-36.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: MARIA AURENI GONZAGA DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de recurso de apelação interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que reconheceu a prescrição intercorrente da ação executiva deflagrada pela parte apelante, julgando extinto o processo, estribado no art. 924, inciso V, do Código de Ritos. Na ocasião, o magistrado singular (ID 38738299) destacou que a ação executiva restou fulminada pela prescrição em 16/01/2022, considerando-se o lapso temporal de 1 (um) ano do prazo suspensivo, citando, no ponto, precedentes deste órgão fracionário (Ac. 1253969). Em suas razões recursais (ID 38738306), a apelante alega que os autos versam sobre ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 14/06/2018, para cobrança de crédito no valor de R$ 4.269,88, acrescido de custas processuais e honorários advocatícios. Alega que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, deve restar demonstrada a ausência de bens penhoráveis, além da inércia do credor, ora apelante. Colaciona precedentes em abono a sua tese. Ressalta que realizou diversos pedidos na origem, interpondo alguns recursos contra decisórios do magistrado primevo, razão por que, em seu entendimento, não resta caracterizada a desídia que considera elementar à declaração de prescrição na espécie. Sustenta, ainda, que a manutenção da decisão guerreada afronta o entendimento extraído do Enunciado de Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No ponto, obtempera que “a demora na tramitação do feito atribuível aos mecanismos da Justiça se fazem devidamente presentes, de modo que a recorrente não deve assumir eventuais prejuízos decorrentes da demora na tramitação do feito” (ID 38738306, p. 7). Acrescenta que o juízo a quo considerou equivocadamente a prescrição intercorrente de 6 (seis) meses, com base na Lei do Cheque (Lei n. 7.357/65), mas, em verdade, deveria considerar o prazo estampado no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Nada obstante, de acordo com a Lei n. 14/010/2020, que disciplinou alguns aspectos das relações de direito privado, houve a suspensão dos prazos prescricionais entre o período de 30/03/2020 a 30/10/2020, o que foi desconsiderado na sentença hostilizada. Alfim, argumenta que a sentença apelada também merece reforma porquanto deixou de fixar honorários advocatícios, anotando que, mesmo nos casos de prescrição intercorrente, é devida referida verba sucumbencial em benefício dos causídicos do exequente/apelante, em atenção ao princípio da causalidade. Contrarrazões não apresentadas (ID 38738367). É o relato do necessário. Compulsando os autos, observo que o apelante protocolou o recurso de apelação em 23/05/2022, às 17h56min, SEM apresentar o comprovante de recolhimento do preparo e a respectiva guia de pagamento emitida por esta Corte. Minutos depois, às 18h06min, coligiu referidos documentos (ID ́s 38738362 e 38738363), com a segunda peça do recurso de apelação. Por conseguinte, a comprovação do recolhimento do preparo não foi implementada no ato de interposição do recurso. Assim, a fim de viabilizar a análise do apelo elevado a esta Corte, com esteio no art. 1.007, §4o, do Código de Ritos, intime-se a parte apelante para que comprove o recolhimento dobrado, sob pena de deserção. Após, volvam-me conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 6 de dezembro de 2022 20:57:07. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador